Tribunal: TJMT
Processo: 1011063-90.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011063-90.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ALEX CAMPOS MARTINS (DEFENSOR PÚBLICO)
PACIENTE: SAMUEL MACIEL COSTA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de SAMUEL MACIEL COSTA, contra ato comissivo da Juíza Plantonista da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos PJE n. 1019110-47.2021.811.0002, que relaxou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, do crime de roubo majorado [em razão do concurso de pessoas].
O impetrante sustenta que: 1) a fundamentação utilizada para a custódia cautelar é “extremamente genérica” e não aponta, de forma concreta, a necessidade da prisão, notadamente “diante da ausência do estado de flagrância, haja vista que o delito ocorreu dia 18 de junho ao meio dia, e a prisão ocorreu somente no dia 19 às 8h”; 2) a existência de executivo de pena em desfavor do paciente não é motivo para a manutenção da prisão preventiva, sendo possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 91843459].
É o necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Colhe-se da doutrina:
“A possibilidade de concessão de liminar em habeas corpus, viabilizando a pronta concessão do constrangimento apontado pelo impetrante, não se encontra prevista em lei. Trata-se de criação jurisprudencial, hoje consagrada no âmbito de todos os tribunais brasileiros.
[...]
E mais, acresce Alberto Silva Franco poder o juiz ou tribunal conceder a tutelar cautelar de ofício: ‘A tutela cautelar mostra-se, nesse caso, de cogente incidência, sendo aplicável até mesmo de ofício. Não se argumente no sentido de que o exercício dessa tutela possa redundar num abuso judicial. As atitudes abusivas, se ocorrentes, serão sempre extraordinárias e não poderão, por isso, representar a contenção do uso normal e regular do poder de cautela’.
[...]
Para que isso se dê, exigem-se dois requisitos básicos de todas as medidas liminares: fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e periculum in mora (perigo na demora). O primeiro deles diz respeito à viabilidade concreta de ser concedida a ordem ao final, por ocasião do julgamento de mérito. O segundo refere-se à urgência da medida que, se não concedida de imediato, não mais terá utilidade depois” (NUCCI, Guilherme de Souza. Habeas Corpus. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 149 e 150).
É dos autos que SAMUEL MACIEL COSTA foi preso em flagrante delito, no dia 19 de junho de 2021, juntamente com o coacusado, ADRIANO LOPES DE ANDRADE, em razão da prática do delito previsto no artigo 157, §2o, II, do Código Penal.
Após a lavratura da prisão em flagrante, os autos foram encaminhados ao juízo singular, que, na audiência de custódia ocorrida em 20 de junho de 2021, proferiu a seguinte decisão oral, verbis:
“[...] Perguntado acerca da prisão, o custodiado SAMUEL [...] confirma ter praticado o ato descrito, assim, considerando as circunstâncias com que se deram o ato criminoso, acolho a propositura tanto do Ministério Público quanto da Defensoria Pública no sentido de não homologar o flagrante, no entanto, a motivação do crime me leva a compor o requerimento do Ministério Público e a forma como se deu e nesse ato acolho então o pedido ministerial no sentido de decretar a prisão preventiva de SAMUEL MACIEL COSTA [...]” (arquivo obtido no PJe de 1a Instância – doc. digital n. 58832816).
Ato contínuo, consignou no termo da audiência que:
“[...] o flagrado foi preso no dia 19/06/2021, às 17h54min. Ocorre que, até a presente data, não foi decidido sobre sua prisão, o que deve ser feito nesta oportunidade. Assim, passo à análise da necessidade da decretação da prisão preventiva. Além da gravidade do delito, verifico não houve desrespeito as garantias do flagrado, bem como que possui Executivo Penal em seu desfavor, o que demonstra seu desrespeito para com o sistema de Justiça, denotando a necessidade de que se garanta a ordem pública, como meio de acautelar o meio social, haja vista a necessidade de se conter e prevenir a ocorrência de novos fatos criminosos praticados por ele, pois resta clara a manifesta possibilidade da perseverança de seu comportamento delituoso. IV – verificando que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, seriam insuficientes e inadequadas ao caso “in concreto”, pois não teriam rigidez suficiente para inibir o Flagrado de continuar com seu intento criminoso” (doc. digital original n. 58581917)
Como se vê pelos excertos encimados, a autoridade coatora relaxou a prisão em flagrante do paciente – uma vez ocorrida fora do período de flagrância – e decretou a custódia preventiva, conforme requerido pelo membro do Ministério Público.
De mais a mais, ainda que houvesse eventual irregularidade na prisão em flagrante, tal circunstância fica superada com a superveniência do decreto de prisão preventiva, pois se trata de novo título judicial ensejador da custódia cautelar, consoante orientação do STJ e de precedente de minha relatoria, verbis:
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação. Habeas corpus não conhecido” (HC 535.753/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).
“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE – INEXISTÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – NOVO TÍTULO – TESE SUPERADA [...] ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A alegação de nulidade do flagrante fica superada com a superveniência do decreto de segregação cautelar [...]” (N.U 1002698-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019)
De outro giro, quanto à ausência de fundamentação para o decreto prisional, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no writ, haja vista que a juíza singular mostrou, ainda que de forma singela, a necessidade da prisão, assentando-a na periculosidade do paciente, demonstrada pelo fato de que possui executivo de pena em seu desfavor.
Fixadas tais premissas, não se extrai, neste instante processual, motivo forte o suficiente para revogação da prisão cautelar, porquanto fundamentada na garantia da ordem pública, notadamente em razão da reiteração delitiva do paciente.
Destarte, restaram devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção.
Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão.
Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...]” (HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).
Por esses fundamentos, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular – notadamente acerca do executivo de pena existente em desfavor do paciente – e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de junho de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.